Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733206-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA DELFINO, SARA STEFANY DOS SANTOS MENDES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0707608-32.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada inviabiliza a efetividade da execução, ao negar nova tentativa de bloqueio de valores, mesmo após diligências anteriores infrutíferas. Sustenta que a medida requerida visa garantir o resultado útil do processo, por meio de monitoramento sucessivo das contas bancárias das devedoras, o que não se obtém com buscas pontuais. Assevera que a jurisprudência do TJDFT admite a renovação da pesquisa SISBAJUD após o decurso de tempo razoável, mesmo sem demonstração de alteração patrimonial. Pontua que o lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa justifica a reiteração da diligência. Pondera que a negativa da medida compromete o direito do credor à satisfação do crédito, além de favorecer a ocultação de bens pelas executadas. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a medida pleiteada. Preparo regular (ID 74982249). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da pesquisa via SISBAJUD de forma reiterada (“teimosinha”). Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado a existência do perigo de dano, a simples menção abstrata ao risco prescricional, sem demonstração objetiva e concreta de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, embora, de plano, não seja possível afastar a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator